Tribunal: STF
Processo: RE 1166473
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-14
Data de publicação: 2019-06-14

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – PLANO DE BENEFÍCIOS MANTIDO POR ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR DEMANDAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DO JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 632.853/CE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.